Tribunal: TJSP
Processo: 2115364-88.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Itamar Gaino
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-19
Data de publicação: 2020-10-29

Ementa:
Tutela de urgência – Ação de obrigação de fazer – Prestação de serviço – Energia elétrica – Interrupção – Vedação.

Para concessão da tutela de urgência de natureza antecipada, o postulante deve demonstrar a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, conforme art. 300 CPC. Ausentes esses requisitos, é de se indeferir tutela postulada para vedar,

Ementa:
Tutela de urgência – Ação de obrigação de fazer – Prestação de serviço – Energia elétrica – Interrupção – Vedação.

Para concessão da tutela de urgência de natureza antecipada, o postulante deve demonstrar a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, conforme art. 300 CPC. Ausentes esses requisitos, é de se indeferir tutela postulada para vedar, por noventa dias, a suspensão do fornecimento de energia elétrica para empresa inadimplente, posto inexistir demonstração contábil da alegação de queda de percentual de faturamento.

Recurso provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000888934
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2115364-88.2020.8.26.0000, da Comarca de Campinas, em que é agravante
COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, é agravado PROQUIMAQ
INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÁQUINAS E BORRACHAS LTDA.
ACORDAM, em 21a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso. V.
U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ITAMAR GAINO (Presidente), VIRGILIO DE OLIVEIRA JUNIOR E MAIA DA
ROCHA.
São Paulo, 19 de outubro de 2020.
ITAMAR GAINO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2115364-88.2020.8.26.0000 -Voto no 43457
2
Agravo de Instrumento no 2115364-88.2020.8.26.0000
Agravante: Companhia Paulista de Força e Luz
Agravado: Proquimaq Indústria e Comércio de Máquinas e Borrachas Ltda
Comarca: Campinas
Voto no 43457
Tutela de urgência
Ação de obrigação de fazer

Prestação de serviço Energia elétrica Interrupção
Vedação.
Para concessão da tutela de urgência de natureza
antecipada, o postulante deve demonstrar a probabilidade
do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do
processo, conforme art. 300 CPC. Ausentes esses
requisitos, é de se indeferir tutela postulada para vedar, por
noventa dias, a suspensão do fornecimento de energia
elétrica para empresa inadimplente, posto inexistir
demonstração contábil da alegação de queda de percentual
de faturamento.
Recurso provido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra
decisão que, em ação de obrigação de fazer, deferiu tutela de urgência
vedando, pelo prazo de 90 dias, a suspensão do fornecimento de energia
elétrica, sob pena de incidência de multa diária de R$ 20.000,00 (cf. p.
97/110 e 174).
Segundo a recorrente, mencionada decisão não pode
ser mantida, uma vez que “A parte adversa, valendo-se dos tempos difíceis
vividos pelo país, tenta dar a impressão de que se tornou inadimplente em
relação às suas faturas em razão da pandemia do coronavirus, o que,
contudo, não é verdadeiro. No caso dos autos, o débito da parte adversa é
anterior a toda a situação do coronavírus, tendo se consolidado o
inadimplemento muito antes de sequer se cogitar a possibilidade da
pandemia hoje vivida”. “O inadimplemento da parte agravada é anterior à
ocorrência da pandemia do coronavírus, de modo que não guarda
rigorosamente
nenhuma
relação
com
esse
fato
indiscutivelmente
imprevisível, e, mais do que isso, não trouxe uma impossibilidade de
cumprimento da obrigação pela parte agravada, mas apenas uma alegada -
e não suficientemente comprovada - maior dificuldade de cumprimento.
Ora, sendo assim, é evidente que a superveniente ocorrência de uma
circunstância dessa natureza não tem o condão de eliminar os efeitos de
um inadimplemento já consolidado e, para o qual, não há justificativa
qualquer em termos de caso fortuito, força maior ou algo que o valha”. A
Resolução no 878/2020, da ANEEL, tem aplicação restrita a um certo grupo

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2115364-88.2020.8.26.0000 -Voto no 43457
3
de unidades consumidoras, e não para todo e qualquer cliente da
concessionária. A parte agravada não se enquadra dentre aquelas
unidades consumidoras previstas no artigo 2o da Resolução no 878 de 24
de março de 2020 da ANEEL, que determinou a vedação da suspensão de
fornecimento de energia elétrica por inadimplemento pelo prazo de noventa
dias a contar da publicação, pois faz parte do subgrupo A4 Industrial.
“Anota-se, a propósito, que sobrepor a normatização técnica da agência
reguladora do setor elétrico por meio de decisão judicial em ação individual
pode afetar a execução de medidas mais amplas adotadas por outras
esferas do Poder Público no sentido de promover a contenção dos efeitos
da pandemia”. “A situação em que se encontra a parte agravada não pode
ser analisada individualmente, bem como ser considerada essencial, não
podendo o rol da legislação que prevê os serviços que não podem ser
interrompidos ser interpretado de forma extensiva, sob pena de penalização
de todos os outros consumidores de serviço de energia elétrica, que
precisarão pagar pelos inadimplentes para que a agravante consiga manter
a prestação de serviço em tela”. “Cumpre ressaltar que a empresa
agravada se encontrava inadimplente antes mesmo da publicação da
Resolução no 878 de 24 de março de 2020 da ANEEL, posto que o
vencimento da primeira fatura ocorreu em 10/03/2020, ou seja, a empresa
agravada estava em mora anteriormente ao período de caso fortuito ou de
força maior”. Conforme art. 10 da referida Resolução, a determinação
vigerá por 90 (noventa) dias a partir da data de sua publicação, ou seja, a
partir de 25/03/2020 até 25/06/2020. Porém, o débito referido na inicial
venceu no dia 10/03/2020, ou seja, fora do período de pandemia e de
vigência da Resolução da ANEEL. “De mais a mais, a alegação da
impossibilidade em arcar com as faturas de energia elétrica em virtude dos
impactos da pandemia não poderá ser presumível. Até porque, as
empresas podem possuir um capital de giro para enfrentar situações
naturais do risco do negócio”. “Na eventualíssima hipótese de dar-se
guarida à pretensão da agravada, conferindo-lhe tutela que determine a
religação e/ou impeça seu corte, é indispensável que se consigne desde
logo que essa proibição vigorará única e exclusivamente no período de
vigência da Resolução no 878/2020, autorizando-se textualmente a
concessionária a restabelecer as medidas anteriormente adotadas e/ou
tomar outras eventualmente necessárias assim que escoado esse prazo”.
Também deve ser afastada a imputação de multa ou reduzir o seu valor.
Indeferido o pedido de atribuição de efeito suspensivo,
o recurso foi bem processado, com resposta da recorrida levantando
preliminar de perda superveniente do objeto (cf. p. 195/205).
É o relatório.
I - A circunstância de a recorrida ter formulado, com
sucesso, pedido de recuperação judicial, não implica perda superveniente

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2115364-88.2020.8.26.0000 -Voto no 43457
4
do objeto da demanda, eis que não se encontra em discussão eventual
débito da recorrida, mas, sim, a probabilidade da existência do direito por
ela postulado de proibir a recorrente de suspender-lhe o fornecimento de
energia elétrica pelo prazo de 90 dias.
II - As questões ventiladas neste inconformismo
recursal ainda não foram, de forma exauriente, examinadas pelo juízo de
primeiro grau e, portanto, inadmissível sua apreciação por este Tribunal,
sob pena de supressão de instância. De modo que as questões de fundo
devem ser examinadas primeiramente pelo ilustre magistrado de primeiro
grau, cabendo ao Tribunal somente julgar as inconformidades recursais, em
respeito ao princípio do duplo grau de jurisdição.
Portanto, nesta oportunidade somente se deve verificar
a presença ou não dos pressupostos legalmente exigidos para a concessão
de tutela de urgência.
Do que se depreende do exame dos autos, em ação de
obrigação de fazer, ajuizada sob os argumentos de que a parte autora é
empresa revendedora de máquinas usadas para os segmentos de borracha
e plástico, mas, diante da pandemia COVID-19, viu seu faturamento cair
próximo a 70%, impossibilitando o pagamento das faturas vencidas desde
10/03/2020, por isso formulando o pedido de tutela de urgência a fim de ser
obstada, pelo período de 90 dias, a suspensão no fornecimento de energia
elétrica para suas instalações.
O juízo acolheu a postulação vedando a suspensão do
serviço de “fornecimento de energia elétrica à autora, em que pese a
ausência de pagamento das faturas mensais, pelo prazo de noventa dias,
contados do primeiro inadimplemento (10/03) e nos 90 dias subsequentes,
até 10/06/2020”, fixando “multa de R$ 20.000,00 por dia, para o caso de
descumprimento da presente decisão” (cf. p. 97/110 e 174).
Essa decisão não merece ser mantida.
De semelhante situação, veiculada no Agravo de
Instrumento no 2093674-03.2020.8.26.0000, julgado em 1o de junho de
2020, relatado pelo Desembargador César Lacerda, ilustre integrante da
Colenda 28a Câmara de Direito Privado deste Tribunal de Justiça de São
Paulo, extrai-se:
“A agravante alega se tratar de empresa no ramo de
hotelaria e que em razão da pandemia causada pelo COVID-19 teve
redução de faturamento, com corte inclusive de funcionários, de modo que
ficou inadimplente da conta de consumo de energia, motivo pelo qual
requer a antecipação da tutela para obstar o corte”.
(....).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2115364-88.2020.8.26.0000 -Voto no 43457
5
Todavia, neste momento e em caráter de cognição
sumária, sem adentrar-se ao mérito da controvérsia, não se vislumbra a
probabilidade do direito, tendo em vista a ausência de qualquer documento
que demonstre a alegada situação financeira da agravante que a
impossibilite de arcar com as contas de consumo”.
(....)
Ademais,
como
bem
consignado
pela
decisão
recorrida: “oportuno observar que, embora seja certo que a crise causada
pela pandemia está ocasionando prejuízos a diversos setores da economia,
não há como simplesmente escolher a concessionária de serviços públicos
para, dentre outros tantos credores e sem uma análise mais ampla, não
receber o valor devido, haja vista que os serviços continuam sendo
prestados”.
(....)
“Portanto, considerando que a impossibilidade de
efetuar o pagamento, por si só, não tem o condão de suspender a
exigibilidade do débito, que a atividade desenvolvida pela parte autora não
se enquadra entre as essenciais, o que torna inaplicável a Resolução da
Aneel que prevê a temporária impossibilidade de suspensão do
fornecimento de energia elétrica para estabelecimentos que realizem as
atividades essenciais, indefiro o pedido de tutela de provisória”.
Assim, se o Juízo considera que os elementos dos
autos não fornecem campo seguro para formação de um juízo amplo sobre
a presença de todos os pressupostos autorizadores da tutela antecipatória,
seu entendimento merece ser prestigiado.
Conclusivamente, ausente demonstração da situação
especial que o deferimento do pedido requer, mantém-se a decisão de
indeferimento da tutela pretendida”.
A genérica alegação de que houve queda no
faturamento, sem apresentação de consistente demonstrativo evidenciando
que a perda financeira tornou impossível o pagamento das faturas, não é
suficiente para vedar a interrupção da prestação de serviço de fornecimento
de energia elétrica em caso de não pagamento, pois conforme também já
decidido nesta Corte, “(...) em sede de cognição não exauriente, própria
deste momento processual, a despeito da situação extraordinária em que o
mundo vive em decorrência da pandemia ocasionada pelo Sars-Cov-2, por
ora, não há como se atrelar o problema de fluxo de caixa da agravante para
o pagamento de conta energia diretamente às dificuldades ocasionadas
pelo COVID-19” (Agr. Instr. no 2071114-67.2020.8.26.0000, 22a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, relator Desembargador

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2115364-88.2020.8.26.0000 -Voto no 43457
6
Edgar Rosa, J. 29 de abril de 2020”.
Neste precedente consta ainda:
“Não se pode perder de vista que a Resolução no
878/2020 da ANEEL que prevê a vedação da suspensão de fornecimento
de energia elétrica de algumas unidades consumidoras, visa proteger o
consumidor mais vulnerável e estabelecimentos que prestam serviços de
natureza essencial, não se podendo repassar para a distribuidora de
energia todo o ônus decorrente da pandemia. Não se olvide que a agência
tem competência para regular o tema concernente à sua própria atividade
(art. 3o, I, Lei 9.427/1996).
Cumpre ainda anotar que a providência perdeu a sua
eficácia no dia 10 do mês em curso.
Ante o exposto, dá-se provimento ao recurso.
ITAMAR GAINO
Relator